Tribunal: TJDFT
Processo: 0715426-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715426-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória por arbitramento no 0730876-58.2019.8.07.0001, movida por JOÃO BATISTA FERREIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial de ID 103233897, para fixar o valor da condenação principal em R$ 350.629,65 (ID 119901946, origem). Em suas razões (ID 35324805) relata se tratar de cumprimento provisório da sentença proferida na ação civil pública n. 94.00.08514-1, na qual foi determinada a aplicação do BTN-f (41,28%) como índice de correção monetária, em março de 1990. Estabeleceu, outrossim, a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei 8.088/90). Aduz ser o PROAGRO uma espécie de seguro dos financiamentos rurais, o qual garante o pagamento parcial ou total dessas operações pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças. Alega não ser devido o valor apresentado pela perícia, pois não foram considerados os diversos abatimentos referentes à indenização do mencionado seguro. Defende a autenticidade dos documentos por ele apresentados – instituição financeira oficial do Governo Federal –, de forma que cabe ao agravado e ao perito comprovar as alegações de falsificação dos extratos slip XER 712 (documento microfilmado). Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma do pronunciamento impugnado. Preparo efetuado (ID 35324806). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a existência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Conforme relatado, o Juízo de origem rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial para fixar o valor da condenação principal em R$ 350.629,65. Em seguida, determinou a conversão do feito para “Cumprimento Provisório de Sentença”, após requerimento expresso do credor, sendo possível a partir de então a prática de atos expropriatórios. A decisão atacada, ao homologar o laudo pericial, levou em consideração o fato de o perito não ter considerado os extratos trazidos aos autos pelo agravante, por não terem sido produzidos contemporaneamente à data das operações. No entanto, esta Corte possui o entendimento de que a data de emissão do documento não conduz, por si só, à conclusão de que os dados ali contidos não são os efetivamente registrados no sistema interno da instituição financeira. Confira: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SLIP XER. VERACIDADE. NÃO CONTESTAÇÃO. 1. Fazem a mesma prova que os originais "as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração" (artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil). 2. Ante a verificação de que as provas constantes dos autos retratam os termos e dados contratuais da cédula de crédito rural emitida, inexiste fundamento apto a demonstrar comprometimento da veracidade das informações contidas na documentação fornecida pela instituição bancária. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1411157, 07349352420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Ademais, é possível o abatimento de eventual indenização paga ao produtor rural pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão 1368010, 07376082420208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Assim, mostra-se razoável a concessão do efeito suspensivo ao recurso para evitar a ocorrência de danos ao agravante, devendo a matéria ser analisada no julgamento do mérito, depois de oportunizado o contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator